Tribunal: STF
Processo: ARE 1495971
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 44):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. PARCELA DENOMIDADE “SEXTA PARTE”. 2. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 3. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. I. Não merece reparos a decisão unipessoal, em que não se reconheceu a transcendência dos temas “parcela sexta-parte”, “adicional por tempo de serviço” e “multa cominatória – astreintes”, pois o Tribunal Regional proferiu acórdão em plena conformidade com a OJT nº 75 da SBDI-1 do TST, bem como a jurisprudência pacífica desta Corte, consubstanciada em precedentes da SBDI-1 do TST. II. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.“



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao artigo 102, §2º, da Constituição da República, e às razões de decidir presentes no julgamento do RE-RG 716.378, Tema545 da repercussão geral. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 46, p. 3):



    “O acórdão dessa decisão plenária do STF, no processo STF/RE 716378/São Paulo acima indicado, foi publicado no DJ 30/06/2020, com o reconhecimento da natureza jurídica de direito privado da Fundação Padre Anchieta e, consequência dessa decisão, os empregados não podem ser enquadrados como “servidor estadual celetista” e, consequentemente não têm direito aos benefícios previstos no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo. ”



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que o acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 44, p. 4):



    “Não merece reparos a decisão unipessoal, em que não se reconheceu a transcendência dos temas, “parcela denominada sexta-parte”e “adicional por tempo de serviço, pois o Tribunal Regional proferiu acórdão em plena conformidade com matéria pacificada no âmbito do TST. 



    Isso porque a jurisprudência do TST já firmou entendimento no sentido de que a parcela prevista no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo aplica-se aos servidores estaduais, celetistas e estatutários da Administração Pública direta, das fundações e das autarquias, conforme disposição contida no art. 124 da Constituição Estadual.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido e do trecho citado, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que concerne à possibilidade de recebimento da sexta-parte e de adicional por tempo de serviço em favor da parte recorrida, demandaria o exame da lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE E QUINQUÊNIOS. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 688307 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25-09-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1182693 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 10-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente